Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001845-38.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS
IMPETRANTE: KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Adriano dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.
Elenca a impetração, inúmeros bons predicados ostentados pelo paciente, afirmando ser ele o responsável tanto pelos cuidados de sua mãe, quanto pelos de sua filha menor.
Sustenta que o descumprimento da medida protetiva ocorreu por “um devaneio causado pelo calor da emoção proveniente da ingestão de bebida alcoólica, sendo este um fato extremamente atípico já que o mesmo é pertencente a entidade religiosa que abomina tais práticas”.
Segundo argumenta, o paciente está submetido a constrangimento ilegal, visto que ele não é um risco à sociedade e nem se encontrava foragido quando da decretação da prisão.
Diante dessas considerações, invocando os princípios da presunção de inocência, homogeneidade, razoabilidade e proporcionalidade, pleiteia a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua constrição mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se que, no dia 15.11.2020, o paciente descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas ao enviar áudios ao celular da vítima, ameaçando-a de morte, caso ela se relacionasse com outra pessoa e afirmando que levaria seu nome e de seu companheiro a uma facção criminosa, conforme Boletim de Ocorrência n. 2020.279221.
A magistrada da 2a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, ao analisar o pedido de decretação da prisão preventiva realizado pelo Parquet, verteu os seguintes argumentos:
“(...) Por sua vez, o periculum libertatis se mostra presente no caso, uma vez que, em liberdade o Requerido, mesmo devidamente intimado nos autos de número 1000080- 17.2020.8.11.0042 da decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da Vítima (intimado em 15/08/20 – certidão de ID 36901991 do referido processo), entrou em contato com a Vítima descumprindo a decisão judicial e, demonstrou colocar em risco a segurança física e psicológica da vítima. A vítima afirma ainda nos autos que está apavorada e com muito medo, temendo o que o requerido possa fazer contra sua integridade física e psíquica. Desta forma, o deferimento do pedido de prisão preventiva se faz necessário para assegurar a garantia a execução das medidas protetivas (artigo 313, III, do CPP), e em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, posto que em liberdade o requerido esteja amedrontando a vítima e sua família, ante suas atitudes reprováveis” (id. 75370458 - Pág. 3).
A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há qualquer vício na decisão impugnada, vez que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento processual, sendo possível identificar a razão da adoção da restrição mais gravosa, mormente pela seriedade da ameaça.
Conforme dispõe o artigo 313, III, do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Assim sendo, verifica-se, ao menos por ora, a necessidade de se resguardar a máxima proteção da mulher sujeita à violência doméstica, visto que, mesmo tendo sido o paciente intimado das medidas protetivas, supostamente as violou de forma tão reprovável.
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, registre-se que, na estreita via adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o quantum de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.
Ademais, embora a defesa sustente que o paciente possui inúmeros bons predicados, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais aprofundada da viabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas por ocasião do mérito.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.